Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Nada a prover quanto à petição de ID 43092130, tendo em vista que o julgamento do recurso não comporta sustentação oral (artigo 110, inciso II, do Regimento Interno). Acaso tenha interesse na retirada da pauta virtual já designada (ID 42922869), apenas para eventual acompanhamento do julgamento em pauta presencial, a parte interessada deve proceder no tempo e conforme o comando do artigo 4o, §§1o e 2o, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021, que regulamenta os procedimentos relativos às sessões virtuais no Processo Judicial Eletrônico – PJE. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora